Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702804-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: H. F. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0750225-08.2023.8.07.0001, indeferiu pedido para exclusão de nota fiscal. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “apesar de o documento supostamente comprovar despesas realizadas anteriormente, sua apresentação intempestiva inviabilizou a possibilidade de a Agravante exercer o direito de ampla defesa e o contraditório; a inércia da agravada gera a presunção de desinteresse no exercício deste”. Defende que o feito deve ser suspenso. Dessa forma, requer que seja deferido o pedido de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia seja reformada a Decisão a quo, para que seja reformada a decisão combatida. Preparo (ID 66425373). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, o cumprimento de sentença de origem se refere à sentença que estabeleceu o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial para determinar à parte ré reestabelecer o plano de saúde do autor, até que seja possível a portabilidade para novo plano, sem exigência de carência. Condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser acrescida de correção monetária pelos índices oficiais adotados por este TJDFT e juros legais a partir da presente sentença. Condeno a parte ré a restituir o autor os danos materiais sofridos, consoante comprovantes de pagamento acostados aos autos até essa data, a ser acrescida de correção monetária pelos índices oficiais adotados por este TJDFT desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Em consequência, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC”. Grifo nosso Isto é, o dispositivo foi claro em delimitar a restituição dos valores referentes às notas fiscais juntadas no processo até aquele momento. Não obstante, a parte recorrida somente apresentou a nota fiscal no 67 após início do cumprimento de sentença, mesmo ela se referindo ao mês de janeiro de 2024, havendo tempo suficiente para juntar aos autos em momento anterior a sentença. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, verifica-se o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso se mantenha a decisão combatida, poderá ser prejudicada a parte recorrente com bloqueios judiciais ou liberação de verbais em valores maiores do que o título que se executa. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador